Tribunal: TJBA
Processo: 8061966-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061966-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob alegação de omissão e erro material na decisão anterior, em especial quanto à suposta ausência de análise da tese de notificação prévia individualizada para remessa ao SISBACEN e quanto à fixação dos honorários advocatícios, pleiteando seu redimensionamento com base no proveito econômico da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da tese de notificação prévia individualizada para remessa ao SISBACEN; e (ii) estabelecer se é possível, por meio de embargos de declaração, redimensionar os honorários advocatícios com base em suposto erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos embargos de declaração tem caráter excepcional e restrito aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo cabível para rediscutir fundamentos da decisão nem reavaliar provas.

A tese de ausência de dever de notificação prévia individualizada foi expressamente enfrentada na decisão embargada, com base na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, inexistindo omissão a ser sanada.

O pedido de redimensionamento dos honorários advocatícios carece de demonstração de erro material e exige reexame do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o conteúdo da decisão revela nítido caráter infringente dos embargos, o que inviabiliza seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de provas.

A omissão somente se configura quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante e devidamente suscitada.

A alteração do valor dos honorários advocatícios por suposto erro material exige demonstração inequívoca do vício e não pode ser promovida sem reexame do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8061966-67.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargado DANIEL DA SILVA BARBOSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.